Tribunal: TJBA
Processo: 8072567-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8072567-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível PACIENTE: ALEX DA CONCEICAO DE OLIVEIRA Advogada(s): LEIA MATTOS RIZZI IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÉBITO DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE PRETÉRITA. INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra ato de preso civilmente nos autos do Cumprimento de Sentença de obrigação alimentar nº 0500110-32.2015.8.05.0088, em trâmite na 2ª Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Guanambi/BA. A Impetrante requer a revogação da prisão civil e a conversão do rito executivo para a forma expropriatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão civil é medida adequada e proporcional quando o débito alimentar é composto majoritariamente por parcelas pretéritas acumuladas ao longo de mais de uma década e o inadimplemento decorre de comprovada instabilidade financeira do devedor, sem evidência de recalcitrância. III. Razões de decidir 3. A prisão civil por dívida alimentar pressupõe inadimplemento atual, voluntário e inescusável. Débito formado ao longo de dez anos de execução, de natureza predominantemente pretérita, não ostenta a urgência vital que justifica a coerção pessoal, devendo a execução prosseguir pela via expropriatória. 4. A documentação carreada aos autos — Carteira de Trabalho, contracheques com desconto em folha e comprovantes de pagamento via Pix — demonstra histórico de instabilidade laboral e esforços contínuos de adimplemento, afastando o dolo de inadimplir e o pressuposto constitucional do inadimplemento inescusável. 5. A manutenção da prisão mostra-se contraproducente: ao expor o devedor ao risco de demissão do emprego recém-conquistado, compromete a única fonte de renda disponível para a satisfação do próprio crédito alimentar, esvaziando a função coercitiva da medida. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem concedida. Liminar confirmada. Prisão civil revogada, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelos meios expropriatórios, nos termos do art. 528, § 8º, do CPC. Tese de julgamento: "1. A prisão civil por dívida alimentar é medida de caráter excepcional e coercitivo, condicionada ao inadimplemento atual, voluntário e inescusável, não se justificando para a cobrança de débito composto predominantemente por parcelas pretéritas acumuladas. 2. Demonstrada a impossibilidade financeira do devedor, sem evidência de recalcitrância, afasta-se a prisão civil e determina-se a conversão do rito executivo para a forma expropriatória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 528, §§ 3º e 8º, e 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.185.040/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/10/2015; STJ, RHC nº 176.091/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27/04/2023; STJ, Súmula 309. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível nº 8072567-04.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante Leia Mattos Rizzi em favor de Alex da Conceição de Oliveira e Impetrado Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Guanambi/BA, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conceder a ordem, pelas razões constantes no voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator